Tribunal: TJPA
Processo: 0004465-21.2010.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004465-21.2010.8.14.0201

APELANTE: ISMAEL AUGUSTO MOIA RIBEIRO

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A., MONTECARLO VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que, nos autos de ação indenizatória c/c obrigação de fazer ajuizada em face de instituição financeira e concessionária de veículos, julgou improcedentes os pedidos. O autor alegou ter trocado veículo adquirido, mediante promessa de cancelamento do financiamento anterior, mas continuou sendo cobrado e multado por estar o bem ainda em seu nome, imputando às rés a responsabilidade por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inversão do ônus da prova no âmbito das relações de consumo dispensa o consumidor de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito; (ii) verificar se há comprovação de ato ilícito, nexo causal e dano moral indenizável decorrente da conduta das rés.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC exige verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, não afastando a necessidade de prova mínima dos fatos constitutivos do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A ausência de comprovação de que a concessionária assumiu obrigação de cancelar o financiamento ou providenciar a transferência do veículo impede a responsabilização civil.

A caracterização do dano moral pressupõe prova do nexo causal entre conduta e prejuízo, não bastando alegações genéricas de constrangimento.

Documentos apresentados pela ré indicam celebração de dois contratos de financiamento autônomos, inexistindo elementos que confirmem a devolução do primeiro veículo ou acordo para cancelamento do contrato anterior.

Sem a comprovação dos fatos constitutivos alegados, mantém-se a improcedência do pedido indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova no CDC não afasta a necessidade de apresentação de prova mínima pelo consumidor.

A ausência de comprovação do ato ilícito e do nexo causal impede a condenação por dano moral.

Alegações genéricas de constrangimento não configuram, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 186; CPC, arts. 277, 282, § 1º, e 373, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1774909/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 30.03.2020; STJ, AgInt no AREsp 2298281/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 20.11.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por Ismael Augusto Moia Ribeiro contra a sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci que, nos autos da
Ação Indenizatória c/c Obrigação de Fazer
, ajuizada em face de Banco Itaucard S.A. e Montecarlo Veículos Ltda., julgou
improcedentes
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e condenando o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Na origem, o autor alegou que adquiriu, junto à concessionária Montecarlo Veículos Ltda., o veículo Citroën/C3, placa NOS-0191/PA, entregando como entrada um Fiat/Palio avaliado em R$ 8.000,00. Dentro de 20 dias, decidiu trocar o automóvel por outro modelo da mesma marca, placa NSE-9132/PA, sendo-lhe assegurado pelo vendedor que o contrato de financiamento anterior seria cancelado e substituído por novo ajuste. Confiando nessa informação, o autor entregou o veículo, documentos e carnê de pagamento à concessionária e retirou o novo automóvel, assinando outro contrato de financiamento.

Meses depois, o apelante passou a receber cobranças relativas ao financiamento do primeiro veículo, além de multas e penalidades administrativas, constatando que este continuava registrado em seu nome. Alega que a concessionária repassou o bem a terceiro sem a regular transferência, causando-lhe prejuízos materiais e morais.

Inconformado com a decisão proferida pelo juízo
a quo
, a Apelada sustenta que, por se tratar de relação de consumo, houve inversão do ônus da prova, cabendo às rés comprovar suas alegações, o que não ocorreu. Argumenta ainda que houve cerceamento de defesa, pois não foi devidamente notificado para audiência de instrução, por negligência de sua antiga advogada, o que lhe impediu de prestar depoimento pessoal e produzir provas essenciais.

Ao final, requer a reforma da sentença para que sejam as rés condenadas ao pagamento de indenização por danos morais, no valor requerido na exordial, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões ID 25197787, a apelada Montecarlo Veículos Ltda. argui, preliminarmente, nulidade na intimação para apresentação de contrarrazões, alegando que não houve publicação válida no diário eletrônico ou lançamento no caderno virtual do processo.

É o relatório.

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

Preliminares.

A parte recorrida suscitou, em contrarrazões, nulidade processual por ausência de intimação válida para se manifestar sobre o recurso.

Contudo, compulsando os autos, verifico que as contrarrazões foram protocoladas dentro do prazo legal, sem prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa. Assim, aplica-se, o art. 277 do CPC segundo o qual:

Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

Igualmente, o art. 282, § 1º, do CPC prevê que não se declarará a nulidade se não houver prejuízo, consagrando o princípio
pas de nullité sans grief
. Vejamos:

Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reitera:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITORIA. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. INCIDÊNCIA DA TEORIA DA APARÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE REJEITADA. 1. Vigora no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, com base na teoria da aparência, considera-se válida a citação quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo
. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem iterativamente assentado que a decretação de nulidade de atos processuais depende da necessidade de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada.
3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(STJ - AgInt no REsp: 1774909 PR 2018/0275914-8, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 30/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2020) (GRIFOS NOSSOS)

Assim,
rejeito a preliminar
por ausência de demonstração de prejuízo processual.

Razões recursais.

O apelante pretende a reforma da sentença de improcedência proferida com fundamento no art. 487, I, do CPC, alegando que, por se tratar de relação de consumo, foi determinada a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), e que as rés não teriam comprovado a inexistência de sua responsabilidade.

Contudo, a inversão do ônus probatório não significa isenção do consumidor quanto à apresentação de elementos mínimos de prova, conforme estabelece o art. 373, I, do CPC:

"O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito."

O próprio CDC, no art. 6º, VIII, ao prever a inversão do ônus da prova, condiciona sua aplicação à verossimilhança das alegações ou à hipossuficiência do consumidor. Ainda assim, exige-se prova inicial mínima para que se forme o juízo de verossimilhança.

Nesse sentido, é o posicionamento do C. STJ:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE MÍNIMA PROVA DO DIREITO DO AUTOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, apesar de o art. 6º, VIII, do CDC prever a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Precedentes. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a parte autora não se desincumbiu do encargo de provar, minimamente, o fato constitutivo do seu direito. Rever tal conclusão requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado a esta Corte, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ.Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2298281 RJ 2023/0047290-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023)

No presente caso, não há nos autos prova convincente de que:

(i)

a concessionária tenha assumido a obrigação contratual de providenciar a transferência ou cancelamento do financiamento;

(ii)

a manutenção do veículo em nome do apelante decorreu de ato ilícito das rés;

(iii)

houve nexo causal entre conduta das rés e os alegados danos.

Quanto ao pedido de indenização por dano moral, o art. 186 do Código Civil dispõe:

"Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."

No entanto, é indispensável a comprovação do nexo causal entre conduta e dano, o que não restou demonstrado. Alegações genéricas de constrangimento não bastam para caracterizar o dano moral indenizável. O art. 5º, X, da Constituição Federal assegura indenização por dano moral, mas sua configuração depende de efetiva demonstração do prejuízo.

Constata-se que a requerida Montecarlo juntou aos autos notas fiscais, termos de recebimento e ordens de faturamento, todos devidamente assinados pelo autor. As referidas notas fiscais indicam valores distintos daqueles apontados na petição inicial, tanto no que se refere ao valor de entrada quanto ao preço do bem e à instituição financeira responsável pelo financiamento, uma vez que o primeiro contrato foi firmado com a segunda requerida e o segundo com outra instituição, conforme ID 25052622 (pág. 5 a 8).

Por sua vez, os documentos apresentados pelo autor – como carta de cobrança e registros de multas – não se mostram aptos a comprovar que o veículo de placa NOS-0191/PA foi efetivamente devolvido à concessionária Montecarlo Veículos Ltda., tampouco que o primeiro contrato de financiamento tenha sido objeto de acordo para cancelamento.

Ao revés, a documentação trazida pela Apelada (notas fiscais, termos de recebimento, ordens de faturamento referentes a dois veículos distintos e contratos de financiamento, todos assinados pelo autor) evidencia a celebração de dois contratos autônomos, conforme ID 25052620 (pág. 6 a 22).

Assim, não tendo o autor se desincumbido de seu ônus probatório, correta a sentença de improcedência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos.

É como Voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 21/08/2025